Tribunal: TJBA
Processo: 8009289-92.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009289-92.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: ARNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BRUNO CADORIN DE CASTRO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. BANCO DO BRASIL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À DISTINÇÃO ENTRE MÁ GESTÃO E REDISCUSSÃO DE ÍNDICES. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS QUANTO ÀS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE INCOMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S/A contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão de primeira instância que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva do banco e de incompetência da Justiça Estadual em ação indenizatória movida por titular de conta PASEP. O embargante alega omissão, ao argumento de que o acórdão não diferenciou a alegação de má gestão da pretensão de rediscussão dos índices de correção, o que afastaria sua legitimidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a alegação de que a demanda versa sobre índices de correção monetária do PASEP; e (ii) estabelecer se a controvérsia atrai a legitimidade passiva da União e a competência da Justiça Federal, em detrimento do Banco do Brasil e da Justiça Estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examinou expressamente as preliminares de ilegitimidade do Banco do Brasil e de incompetência da Justiça Estadual, alinhado à jurisprudência do STJ, não havendo omissão, contradição ou erro material.

A controvérsia narrada na petição inicial refere-se à suposta falha na prestação de serviços pelo banco administrador da conta vinculada ao PASEP, especialmente quanto à ausência de aplicação dos rendimentos devidos, hipótese que atrai a legitimidade passiva do Banco do Brasil.

Os cálculos apresentados pela parte autora não constituem a causa de pedir da demanda, devendo esta ser extraída da narrativa fática constante da inicial, que não questiona os índices definidos pelo Conselho Diretor do PASEP.

O entendimento consolidado do STJ reconhece a competência da Justiça Estadual para processar e julgar ações movidas contra o Banco do Brasil em que se discute eventual desfalque ou ausência de rendimentos em contas vinculadas ao PASEP.

A pretensão recursal evidencia mero inconformismo com a conclusão adotada no acórdão, buscando rediscutir matéria já apreciada, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º, 931, caput, 934, caput, e 937; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.895.941/TO (Tema 1150).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009289-92.2026.8.05.0000.1.EDCiv
, em que figuram como embargante BANCO DO BRASIL S/A e como embargado ARNALDO OLIVEIRA DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .